Tribunal: TJMT
Processo: 1004872-37.2023.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004872-37.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel, Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PNEUS VIA NOBRE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.976.860/0008-02 (APELANTE), JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - CPF: 989.856.471-72 (ADVOGADO), GELICIO GARCIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 010.963.331-80 (ADVOGADO), S. MARTINS ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 02.889.790/0001-33 (APELADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - LOCATÁRIO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO – NÃO CABIMENTO – DEMANDA ILÍQUIDA – PRESERVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE PROPRIEDADE DO LOCADOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O deferimento do processamento da recuperação judicial à empresa locatária não é empecilho ao trâmite da Ação de Despejo, uma vez que se trata de demanda ilíquida em que não há incidência da força atrativa do Juízo da Recuperação (art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005).

II - A justificativa de o bem ser essencial ao desenvolvimento da atividade comercial do locatário não se sobrepõe ao direito constitucional de propriedade do locador (art. 5o, caput, da CF).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1004872-37.2023.8.11.0007 interposto por PNEUS VIA NOBRE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL contra sentença proferida nos “AÇÃO DE COBRANÇA E DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE DESPEJO” onde litiga com S. MARTINS ALUGUEIS DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA perante a 3a Vara da comarca de Alta Floresta - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 194491679 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos na exordial para declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes; condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 91.707,30 (noventa e um mil setecentos e sete reais e trinta centavos), relativo aos aluguéis vencidos e respectivas verbas acessórias, incidindo correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do inadimplemento de cada parcela; condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação; ratificar a decisão liminar sob o Id 120236519 e determinar o despejo da parte requerida, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir de sua intimação dessa decisão.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 194491680 que de fato está em atraso com o aluguel mas não é por sua própria vontade, mas sim em virtude de sérias dificuldades financeiras. Cumpre aqui salientar para explicar a apertada situação financeira que vive a apelante, que esta está em processo de Recuperação Judicial, a qual foi ajuizada no dia 28/02/2022., tendo sido distribuída ao Douto Juízo da 27a Vara Cível da Comarca de Goiânia – GO e tomou o número: 5110539-94.2022.8.09.0051;

Aduz que a apelante está em processo de recuperação judicial e por isso vive um momento crucial em sua trajetória, pois depende de parcos recursos para conseguir se manter no mercado e aprovar seu plano de recuperação e a loja montada sobre o imóvel objeto da presente ação é essencial para manutenção das atividades da empresa;

Afirma que no presente caso, resta caracterizada a impossibilidade de despejo baseado no inadimplemento dos alugueres, diante do disposto no art. 6.o da Lei 11.101/2005, que trata das suspensões dos atos de constrição. Uma vez suspensa a exigibilidade dos créditos, os efeitos do inadimplemento não podem atingir o locatário e, sendo o despejo um desses efeitos diretos, deverá ficar suspenso até a aprovação ou rejeição do plano, o que ainda não ocorreu;

Sustenta que a preservação da empresa é uma diretriz tão forte na lei de recuperação que mesmo com a previsão de impossibilidade da prorrogação do prazo de 180 dias, os tribunais tem estendido este período por períodos muito maiores, conforme se verá no capitulo 4, quando se tratar do posicionamento jurisprudencial sobre aspectos relevantes da recuperação judicial;

Argumenta que uma vez aprovado o plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores, nos autos do processo no 5110539-94.2022.8.09.0051, o fato implica em novação dos créditos anteriores ao pedido, nos termos do artigo 59, caput, da Lei no 11.101/2005;

Requer que seja a Apelação provida para determinar a extinção da presente ação, uma vez que houve a latente novação do crédito com a aprovação e inclusive homologação do Plano de Recuperação Judicial na Assembleia Geral de Credores, nos termos assim do artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil., determinado que eventual débito oriundo da presente ação deve ser remetido ao juízo da recuperação judicial.

Contrarrazões sob ID. 194491683 suscitando preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE COBRANÇA E DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL c/c pedido de Tutela Provisória de Despejo ajuizada por S.C. MARTINS EIRELI em face de PNEUS VIA NOBRE LTDA.

Narrou que houve a celebração de contrato de locação entre as partes, quanto ao imóvel situado na Avenida Ludovico da Riva Neto, Lote 21, Quadra 01, Setor J, Alta Floresta - MT, para destinação e finalidade comercial, pelo prazo de 05 anos, com início em 01/11/2021 e término em 01/11/2026, sendo pactuado o valor mensal de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), reajustado anualmente. Ainda, que a Locatária não vem adimplindo com sua principal obrigação, qual seja, o dever de pagar os aluguéis e acessórios, eis que está em débito com o locador desde 01/08/2022, que acrescido de correção, multa e juros, importa em R$ 91.707,30 (noventa e um mil setecentos e sete reais e trinta centavos). Assim, requer em sede liminar, seja determinada a desocupação do imóvel, bem como, no mérito, seja declarada a rescisão contratual e a condenação da requerida ao pagamento dos aluguéis vencido.

O juiz a quo julgou a ação procedente para declarar rescindido o contrato de locação celebrado entre as partes; condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 91.707,30 (noventa e um mil setecentos e sete reais e trinta centavos), relativo aos aluguéis vencidos.

A tese recursal funda-se na afirmação de que não pode ser despejado do imóvel diante do deferimento da recuperação judicial.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

A argumentação que reproduz parcialmente parte dos fundamentos exarados em outros momentos, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

O deferimento do processamento da recuperação judicial à empresa locatária não é empecilho ao trâmite da Ação de Despejo, uma vez que se trata de demanda ilíquida em que não há incidência da força atrativa do Juízo da Recuperação (art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005).

A justificativa de o bem ser essencial ao desenvolvimento da atividade comercial do locatário não se sobrepõe ao direito constitucional de propriedade do locador (art. 5o, caput, da CF).

Compulsando os autos, verifica-se que o inadimplemento se iniciou em 01/08/2022, isto é, depois do pedido de recuperação judicial realizado pela parte apelante/ré que ocorreu em 28/02/2022, portanto extraconcursal, que refere-se a dívidas ou obrigações que não estão sujeitas ao processo de recuperação judicial ou falência. Em outras palavras, são créditos que, por sua natureza ou momento de constituição, não entram no conjunto de dívidas que serão reorganizadas ou liquidadas no âmbito de um processo recuperacional.

A justificativa de o bem ser essencial ao desenvolvimento da atividade comercial do locatário não se sobrepõe ao direito constitucional de propriedade do locador (art. 5o, caput, da CF).

Inexistindo nos autos contrato de renovação da locação, não há como reconhecer o direito do locatário em permanecer no imóvel.

Segundo o STJ, o trâmite da recuperação judicial não inviabiliza a continuação da Ação de Despejo, visto que se cuida de demanda ilíquida (artigo 6o, § 1o, da Lei n. 11.101/05), não se sujeitando à vis atractiva do Juízo da Recuperação, principalmente porque não cumulada com cobrança.

Ademais, o artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05 estabelece que o credor titular de propriedade do bem imóvel não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo o direito constitucional de propriedade sobre a coisa (artigo 5o, caput, da Constituição Federal).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/05). AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DEMANDA ILÍQUIDA. EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal. 2. Por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação da empresa, não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições e termos pactuados, obtendo, ao final, decisão judicial - transitada em julgado - que determinou, por falta de pagamento, o despejo do bem objeto da demanda. 3. O crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no CC 133.612/AL, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

A recuperação judicial diz respeito aos débitos que revelam ligação direta com a atividade mercantil exercida pelo devedor. São os débitos contraídos com fornecedores de bens, inclusive capital de giro, mercadorias e serviços, além, é claro dos de natureza trabalhista. São objetos das obrigações que se inovam por efeito da aprovação do plano de recuperação.

Os resultantes de contrato de uso de bens de propriedade de terceiros, trate-se de propriedade resolúvel ou não, escapam dela. A ordem jurídica não admite que o devedor empresário permaneça explorando bens pertencentes a terceiros enquanto cuida de convolar um plano de recuperação de suas condições econômico-financeiras, cuja eficácia é acentuadamente incerta. Seria forçar o proprietário do poder de usar, gozar e abusar do que lhe pertence, atributos do direito de propriedade.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024